Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CDB. POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança. O legitimo exercício da jurisdição não ultrapassa as fronteiras estabelecidas pelo Poder Legislativo, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica e ofensa ao princípio da separação dos poderes, estabelecido pelo art. 2o da Constituição Federal.
2. A regra da impenhorabilidade da poupança não se estende a outros tipos de aplicação financeira de forma automática e absoluta, pois cabe ao devedor demonstrar a imprescindibilidade da quantia reservada ao seu sustento digno e de sua família, o que não ocorreu na espécie.
3. Quanto à regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, possível sua momentânea e concreta relativização para assegurar a satisfação do crédito excutido.
4. A medida constritiva da penhora de parcela remuneratória, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
5. A inércia e descaso da devedora com o cumprimento de sentença regularmente manejado somente a ela prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) das verbas salariais recebidas pela agravante, até quitação integral da dívida.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.